Tribunal: TJMT
Processo: 0000618-61.2015.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000618-61.2015.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6175-12 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDRO FILHO - CPF: 059.917.229-00 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), VERA LUCIA MOTA - CPF: 459.166.321-34 (APELADO), VERA LUCIA MOTA - CPF: 459.166.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO PEDRO FILHO - CPF: 059.917.229-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDRO FILHO (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA ATRELADO A OUTROS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS NA MESMA DATA (ABERTURA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC) – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando se verificar que o apelo traz razões suficientes ao confronto da fundamentação da sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.

Detém legitimidade os herdeiros para perseguirem o direito decorrente de ação de cobrança de seguro de vida firmado com o ente falecido, eis que se trata de direito não personalíssimo, que não desaparece com a morte e passa a integrar o espólio.

“(...)

Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro.

Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda).

Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. cobrança n. 0000618-61.2015.8.11.0090 Código 49690
, proposta por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDO FILHO
em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
JULGOU PROCEDENTE
a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR
a nulidade das cláusulas abusivas, indicadas pela parte autora e consoante esposado na fundamentação, bem como
CONDENAR
ambas as requeridas ao pagamento do capital segurado em R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida em custas e honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

O primeiro Apelante, BANCO DO BRASIL S/A, defende a reforma da sentença, alegando que não houve ato ilícito perpetrado, pois a negativa de pagamento do seguro ocorreu porque o Autor/Apelado omitiu estar acometido de doença pré-existente; e que o Apelado tinha plena ciência das cláusulas contratadas.

Aduz que “(...)
o fato de que não houve qualquer pratica de ato ilícito pelo Recorrente, e falar-se em pagamento de qualquer valor, seja a título moral, seria falar em enriquecimento ilícito à parte Recorrida”; que a parte beneficiária deve respeitar as condições trazidas em contrato, sob pena de afronta ao ato jurídico.

Salienta que “(...) a parte Recorrida estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento”.

Afirma que não há falha na prestação do serviço administrativo do banco, de modo que é indevida a pretensão da parte recorrida, ante inexigibilidade por ausência de previsão legal, o que acarretaria enriquecimento ilícito.

Assevera que o dano não pode ser presumido, devendo ser comprovado, à luz dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, recaindo o ônus quanto aos fatos constitutivos sobre a parte Apelada, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Argumenta que “(...) a Autora não faz jus à pleiteada repetição de indébito, porquanto encontram-se ausentes os requisitos da obrigação de restituir o valor pago, tão somente porque inexiste qualquer responsabilidade do Banco Réu pelo ocorrido, na contramão ao permissivo legal estabelecido no Art. 876 do Código Civil e, Art. 42 da legislação consumerista. Outrossim, a boa-fé é presumida, ao passo que a má-fé tão alardeada pelo Autor deve ser comprovada, o que, não ocorreu no presente caso. O dano material precisa ser proveniente de um ato ilícito para que gere o dever de indenizar e não foi comprovado que houve algum ato ilícito cometido pelo Banco réu”.

Prequestiona as teses jurídicas abordadas no apelo.

Requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Por sua vez, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia solicitada.

Sustenta a ilegitimidade da parte Autora/Apelada para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não seria seu o direito de pleitear o pagamento de indenização, nos termos do artigo 17 e 18 do CPC, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito.

No mérito, alega doença preexistente – acarretando risco excluído e perda do direito de indenização; que o autor deixou de informar, quando da contratação do seguro, que era portador de moléstias que causaram o sinistro.

Defende que a omissão do Segurado quanto ao seu real estado de saúde é fator para perda do direito à indenização, à luz do artigo 766 do Código Civil; e que o princípio da boa-fé previsto no artigo 422 e 765, ambos do C.C. é cogente, não dependendo de previsão de cláusula no contrato.

Afirma que há desrespeito da sentença em face às estipulações das cláusulas do contrato de seguro prestamista.

Diz que o valor da condenação deve ser atualizado pela SELIC.

Quanto aos honorários, defende que devem ser pagos pela parte Recorrida, pois a Recorrente decaiu em parte mínima do pedido.

Prequestiona “(...)
Arts. 17, 78, 85, 86, 372, 373 e 485 do Código de Processo Civil; 406, 422, 757, 765, 766 e 781 do Código Civil e 46 Código de Defesa ao Consumidor e Recurso Extraordinário do Art. 5º da Constituição Federal”.

Requer “(...) seja a r. Sentença recorrida cassada, por evidente error in procedendo, decretando-se a sua nulidade por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juiz singular oportunize à parte recorrente a produção das provas requeridas, especialmente a prova pericial indireta, para que, somente depois, seja proferida sentença de mérito, e, caso assim não seja entendido que seja cassada a sentença proferida em razão da manifesta ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrente”. E, “(...)caso superadas as preliminares arguidas, seja reformada a sentença, seja em face da doença preexistente e omissão de tal informação à época da contratação do seguro seja ante ao desrespeito às estipulações contratuais descritas na apólice de seguro, seja para que a correção monetária incida consoante exposto alhures, seja para que caso subsista condenação em face desta recorrente, que os honorários advocatícios obedeçam ao disposto no art. 86 parágrafo único do NCPC, ou subsidiariamente, o previsto em seu caput (...)”.

Em contrarrazões, foi suscitada preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos suficientes para confrontar a sentença, objetivando sua reforma, fato que por si só desqualifica a tese de ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ARGUIDA POR BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, julgo-o inexistente, pois diante do conjunto probatório dos autos, não há necessidade de prova pericial, eis que é evidente, incontroversa e indiscutível a discussão acerca da existência ou não de má-fé por parte do Apelado, quando contratou o seguro objeto da ação, bem como acerca dos termos do contrato firmado entre as partes litigantes.

Diante disso, comungo com o entendimento exposto pela sentença, no sentido de desnecessidade da produção da prova pericial requerida.

Desse modo,
REJEITO
também essa preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – ARGUIDA POR BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Melhor sorte não socorre à recorrente.

Não há qualquer razão de ser em acatar o pedido de ilegitimidade passiva “ad causam” dos herdeiros – em perseguir direito de indenização ao qual fazia jus o beneficiário.

A propósito, eis que se trata de direito de natureza não personalíssima:

“(...)
O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Portanto, a indenização de seguro obrigatório é de natureza patrimonial e não personalíssimo, de modo que o direito material não desaparece com a sua morte, mas passa a integrar o seu espólio.

(...) (N.U 1022278-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)”.

Assim,
REJEITO
essa última preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O objeto destes recursos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. cobrança n. 0000618-61.2015.8.11.0090 Código 49690
, proposta por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PEDO FILHO
em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
JULGOU PROCEDENTE
a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no art. 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR
a nulidade das cláusulas abusivas, indicadas pela parte autora e consoante esposado na fundamentação, bem como
CONDENAR
ambas as requeridas ao pagamento do capital segurado em R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida em custas e honorários sucumbenciais, estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

- Recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, o recorrente afirma que não há ilícito indenizável, pois a negativa de pagamento do seguro ocorreu porque o Autor/Apelado omitiu estar acometido de doença pré-existente; e que o Apelado tinha plena ciência das cláusulas contratadas.

Ainda que respeitáveis as teses defendidas, deve ser salientado que ao caso incide o Código de Defesa do Consumidor, destacando-se que foram firmados os contratos de financiamento (abertura de crédito rural) e de seguro prestamista.

Verifica-se que o contrato de financiamento foi entabulado em abril/2013; e que em 24/05/2014, ocorreu o óbito, tendo como causa um infarto agudo do miocárdio, decorrente de cardiopatia.

Atento à alegação de existência de má-fé do Apelado – que teria omitido doença pré-existente, tem-se que os contratos firmados (abertura de crédito rural e de cédula rural pignoratícia) são de adesão, sendo o seguro atrelado a tais operações, de modo que se tornam praticamente unos, eis que efetivados na mesma oportunidade, na mesma data, sendo o seguro uma espécie de garantia do negócio.

Dentro dessas circunstâncias fáticas, com a aplicação do CDC, com intuito de interpretação das cláusulas de maneira mais favorável à parte consumidor, constando uma espécie de pacote de contratação, mostra-se plausível a tese albergada pela sentença, no sentido de que como a seguradora não diligenciou acerca da existência ou não da doença pré-existente, não se mostra adequado acolher tese de má-fé do consumidor, eis que ela não foi evidenciada, ressaltando-se também a condição do Apelado como pequeno produtor rural, sem a devida instrução para análise de cláusulas em tão pouco tempo entre os negócios jurídicos firmados. Vejamos:

“(...) o código em apreço reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Consoante o art. 51, I do CDC, “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos”.

O dispositivo encimado, consagra o que a doutrina e jurisprudência reconhecem como boa-fé, princípio que regula e é um dos pilares na relação entre particulares, sobretudo a consumerista.

Infere-se do caso em testilha, que tanto o contrato de abertura em crédito rural, quanto o seguro contratado (Id. 70538712 - Pág. 45/50) se deram na mesma data, o que permite dessumir, por óbvio, que o segundo fora oferecido tão logo o requerente contratou o primeiro.

É de sabença comum que não só os bancos, como seguradores, sempre se mostram ávidos a comercializarem seus produtos, oferecendo-os com demasiada frequência aos seus clientes.

Forçoso reconhecer que, embora tais práticas sejam inerentes ao capitalismo, fato é que muitos dos contratos de adesão acabam sendo assinados de forma rápida, precipitada, e sem a observância de cláusulas muitas vezes prejudiciais aos consumidores.

No caso dos autos, embora cláusula expressa que extinguisse o direito do autor em caso de doença preexistente, denota-se que embora o requerente estivesse acometido por enfermidade — o que não é incomum a um agricultor, no alto dos seus 67 anos — não restou comprovada sua má-fé ou seu animus em contratar o seguro, prevendo sua morte.

(...)

Ademais, pela forma com que se deu o contrato, tão logo após a contratação do crédito, observa-se que não só o requerente deve ter deixado passar despercebido tais cláusulas, como, por certo, o requerido, ávido por mais um cliente, não diligenciou o mínimo para saber se o contratante possuía alguma enfermidade.

Nesse passo, segue importante julgado do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio
. (TJ-MT - APL: 00052596520118110015 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/12/2018)”

No mesmo sentido. “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção.

A presença do vírus H.I.V. sob tratamento médico, não implica, por si só, no reconhecimento de que a segurada tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ela levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, realizando tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle viral.

Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro.

Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Com esses apontamentos, considera-se indevida a negativa de pagamento do seguro.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro recurso.

É como voto.

- Recurso interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

As teses recursais são as seguintes:

- omissão quanto à doença preexistente – acarretando risco excluído e perda do direito de indenização; que o autor deixou de informar, quando da contratação do seguro, que era portador de moléstias que causaram o sinistro.

Pois bem.

Convém repisar a fundamentação já exposta quando da apreciação do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A; qual seja – de que não há evidências de má-fé por parte do Apelado quanto à omissão de doença pré-existente. E, por decorrência de tal constatação, cai por terra também a alegação de que houve afronta ao princípio da boa-fé contratual, norma cogente, sem sombra de dúvidas.

No tocante à alegação de desrespeito da sentença em face às estipulações das cláusulas do contrato de seguro prestamista, cumpre salientar que os contratos bancários podem e devem ser revistos quando há demonstração de ilegalidades perpetradas.

No caso, apesar do contrato ter força de lei, tem-se que a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não foram justas, de modo que pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver.

Convém salientar, ainda, que com o advento do Código de Defesa do Consumidor é possível ocorrer a mitigação do “pacta sunt servanda”, eis que, apesar do contrato ser considerado lei entre as partes; também há que se considerar a legalidade e os parâmetros da contratação.

Com esses apontamentos, tem-se que a atividade do Estado-Juiz não extrapola os limites legais.

- Quanto à alegação de que os valores devem ser atualizados pela taxa SELIC, julgo-a descabida, eis que se trata de atualização (juros e correção monetária) decorrente condenação judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO -APELO PRINCIPAL - SEGURO AUTO CASCO, SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA - ABUSIVIDADE - VENDA CASADA -CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE - APELO ADESIVO - ENCARGOS PERÍODO INADIMPLÊNCIA - ABUSIVIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇO NÃO COMPROVADO - ILEGALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - SERVIÇO COMPROVADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.

- Inexistindo elementos que justifiquem a revogação da gratuidade judiciária concedida, o benefício deve ser mantido.

- O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário, de forma a permitir que aquele que recorre obtenha resultado mais favorável. Pleiteando a parte reforma da sentença na parte em que lhe foi favorável, falta-lhe interesse recursal.

- Ao suscitar, em apelação, tese inédita, o recorrente descola-se dos limites demarcados na fase postulatória, incorrendo em inovação contrária ao princípio da estabilidade do processo e exorbitante em relação aos limites do efeito devolutivo da apelação (artigo 1.013, §1º, CPC).

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguros com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por ser vedada a prática da venda casada (REsp 1639320/SP).

- Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

- Para os períodos de inadimplência, admite-se a incidência dos juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período de normalidade, juros moratórios de 1% e multa de 2% (STJ, REsp 1.063.343/RS).
- Apenas é devida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem quando demonstrada a efetiva prestação dos serviço s (REsp 1578553/SP). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.002281-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 25/09/2023)”.
(destaquei)

- Quanto aos honorários, defende o recorrente que devem ser pagos pela parte Recorrida, pois a Recorrente decaiu em parte mínima do pedido. Não há a menor possibilidade de êxito quanto a essa pretensão. Verifica-se que o pedido da parte Apelada foi atendido (pagamento do seguro contratado), inclusive no valor disposto no contrato firmado.

Portanto, é totalmente insubsistente o pedido para que a parte Apelada arque com honorários e outras verbas de sucumbência.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada, bem como os artigos elencados, sendo que inexiste qualquer afronta legal em face da sentença prolatada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO também ao segundo recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor/Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023